Tribunal: TJMT
Processo: 1023554-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023554-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ROSINEIDE LEANDRA CURVO - CPF: 815.004.831-68 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ROSINEIDE LEANDRA CURVO - CPF: 815.004.831-68 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E DESPROVEU O DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACORDO ENTABULADO JUNTO AO PROCON - INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS MULTAS - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral.

2. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela ré
CLARO S.A.
e pela autora
ROSINEIDE LEANDRA CURVO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º
1023554-74.2019.8.11.0041
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$ 4.191,48 (quatro mil cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.181,15 (mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos) com vencimentos para 10 de março de 2019; bem como condenando a autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor das custas e despesas processuais e o réu ao pagamento de 80% (oitenta por cento), em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; fixando ainda os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 2.º do artigo 85 e § 2.º do artigo 85, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser o débito cobrado legítimo, haja vista que “
não houve pagamentos para a conta por parte do cliente e a conta possui o saldo devedor no valor de R$ 3.704,92
”.

Aduz inexistir previsão em lei do direito de arrependimento para compras em lojas físicas bem como que “
restou comprovada, portanto, a regularidade dos débitos, uma vez que a parte recorrida contratou os serviços da requerida e utilizou plenamente as vantagens do plano oferecido, porém, cancelou por livre e espontânea vontade ainda no período que estava fidelizada
”.

Dessa forma, afirma ser cabível o pedido contraposto, requerendo que a parte autora “
cumpra com suas obrigações contraídas junto a reclamada e proceda com o pagamento de seus débitos no tocante aos produtos ofertados
”.

A parte autora e apelante, por sua vez, aduz acerca da responsabilidade civil da empresa de telefonia, por ter descumprido o acordo entabulado junto ao Procon, não restabelecendo os serviços de suas linhas telefônicas.

Menciona a autora que “
a reclamada não o cumpriu e, pior, simplesmente cancelou todas aquelas 5 (cinco) linhas da autora, de modo que até hoje ela não usufrui daquelas linhas
”, não tendo cumprido o acordo bem como cancelando sem motivo as linhas telefônicas, quando o acordo dizia que elas seriam restabelecidas no prazo de até 45 (quarenta e cinco dias) dias; não havendo qualquer prestação de serviço de telefonia após o acordo, eis que a ré não chegou a implementá-lo, circunstância esta que enseja a condenação da ré em danos morais.

Assim, ante o suposto descumprimento da tutela provisória, tendo em vista que se encontra com sua linha bloqueada e sem qualquer possibilidade de utilização, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não tendo mais interesse na continuação daquele plano outrora acordado com a Reclamada no Procon.

Por fim, requer sejam os honorários advocatícios arbitrados consoante disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil e não por apreciação equitativa como estipulado em sentença.

Em suas Contrarrazões, a autora reitera acerca da inexistência do débito, haja vista ter a parte ré deixado de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

A ré, contrarrazoando a apelação da autora, defende a descaracterização do dano moral ante a ausência de ato ilícito de sua parte, alegando estarem ausentes os pressupostos caracterizadores do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1023554-74.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$ 4.191,48 (quatro mil cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.181,15 (mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos) com vencimentos para 10 de março de 2019; bem como condenando a autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor das custas e despesas processuais e o réu ao pagamento de 80% (oitenta por cento), em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; fixando ainda os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 2.º do artigo 85 e § 2.º do artigo 85, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, com o intuito de comprar aparelho de telefone, se dirigiu a uma das unidades da empresa de telefonia ré, oportunidade em que foi a ela oferecida aderir a um novo plano telefônico, que lhe traria vantagens.

Aduz a autora ter alertado o vendedor de que ainda estava no período de fidelidade do plano anterior, e mesmo assim foi por este informada que não haveria problema.

Ao entrar em contato com a ré, na intenção de realizar a migração do plano e habilitar seus novos números, foi à autora oferecido outro plano telefônico, ainda mais vantajoso, oportunidade em que efetivou sua assinatura.

No dia seguinte, retornando ao estabelecimento comercial da ré, e após resolverem as pendências, o vendedor disse que havia cancelado o plano anteriormente realizado.

Contudo, passado alguns dias, recebeu a autora cobranças nos valores de R$ 4.191,48 (quatro mil cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.181,15 (mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos), ambas com vencimentos para 10 de março de 2019, referentes a supostas multas.

Diante de tais fatos, abriu a autora reclamação perante o Procon, tendo sido realizado acordo junto à empresa ré, em 07 de maio de 2019, onde a empresa propôs “
o cancelamento integral da conta no valor de R$ 971,00 e R$ 653,88, referente a conta de 121399507; sobre o valor de R$ 4.704,92 propõe contestar o valor de R$ 1.000,00 e o saldo, de R$ 3.704,92 parcelar o mesmo em até 12x
” (id. 100609460).

Ainda, propôs a manutenção do mesmo pacote contratado pela autora bem como em caso de aceite, solicitou prazo para que pudesse ser efetivado o procedimento de adaptação.

Contudo, por permanecer com as linhas telefônicas bloqueadas, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo sejam declaradas inexistentes ou débitos à ela imputado, sejam restabelecidos os serviços contratados, bem como seja indenizada pelos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente declarando a inexistência dos débitos cobrados pela ré.

Contudo, compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte autora e apelante.

Isso porque, apesar de constar na sentença que a autora “
deixou de comprovar o regular adimplemento das faturas referentes à utilização dos serviços
”, não foi considerado que a ré não prestou os serviços acordados perante o Procon.

Dessa forma, como bem exarado na sentença recorrida, “
diante do acordo firmado entre as partes pela via administrativa, afigura-se indevida a manutenção da cobrança das multas relativas à quebra de fidelidade, as quais devem ser declaradas inexistentes
”, não merecendo reparo o
decisum
neste ponto.

Contudo, verifica-se das provas juntadas aos autos que o acordo entabulado no Procon pelas partes aqui em litígio foi homologado em 07 de maio de 2019. Contudo, somente após a determinação judicial, em 29 de outubro de 2019, a ré juntou
prints
na intenção de comprovar que restabeleceu os serviços de telefonia contratados pela autora, deixando de comprovar que efetivou o acordado à época do pacto perante o Procon (id 100609473).

Assim, infere-se que a autora ficou indevidamente com os serviços de telefonia suspensos de 07 de maio de 2019 a 29 de outubro de 2019, mesmo pactuando com a ré acordo perante o Procon. Resta, portanto, configurado o evento moralmente danoso, haja vista o descumprimento de acordo pela ré que suspendeu indevidamente dos serviços de telefonia e internet, resta configurado o evento danoso. É nesse sentido o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas colacionadas (grifos nossos):

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 0000309-71.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE TELEFONIA - CONSUMIDORA ADIMPLENTE - SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar
. II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”. (TJMT - N.U 1000869-05.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Importa destacar que, se tratando de dano moral oriunda de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil; e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo valor de condenação, este deve ser estabelecido consoante disposições contidas no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual. Ademais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo estabelecido no dispositivo supra mencionado.

Por fim, não há que se falar em obrigação de fazer requerida pela parte autora, haja vista não constar elencado como pedido junto à Petição Inicial o cancelamento do plano contratado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela autora, arbitrando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, mantendo inalterados os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022